Tribunal: TJBA
Processo: 0504425-59.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504425-59.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCONE GOMES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, MARIZA DIAS CARDOSO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. PROPOSTA ENCAMINHADA À SEGURADORA. DEVOLUÇÃO DA PROPOSTA PARA CORREÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO PROPONENTE E EMISSÃO DE CARTA DE PRÓPRIO PUNHO NO PRAZO CONCEDIDO PELO ART. 2º DA CIRCULAR 251/2004 DA SUSEP. MORTE DO PROPONENTE ANTES DO ACEITE DA PROPOSTA. CONTRATO QUE NÃO SE APERFEIÇOOU.

1. Para que haja o aperfeiçoamento do contrato de seguro, é imprescindível a manifestação do aceite pela seguradora

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0504425-59.2017.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que é apelante
MARCONE GOMES OLIVEIRA
e
MARIA CELESTE DE SOUZA OLIVEIRA
e apelada a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça